Tribunal: TJDFT
Processo: 0708950-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem o intuito de alcançar os bens da empresa, responsabilizando-a pelas dívidas contraídas por seus sócios, conforme previsão expressa no art. 133, § 2o, do CPC/15.
2. Pela Teoria Maior (art. 50, §3o, do CC/02), para a desconsideração inversa da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios.
3. O pedido lastreado unicamente no insucesso da tentativa de constrição judicial de bens da pessoa natural é causa insuficiente para a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que é medida excepcional.
4. “O legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).” Precedentes do c. STJ.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.